Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-13.2010.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000246-13.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 797.136.451-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A RELATORA RETIFICOU O VOTO PRETÉRITO CONCERNENTE A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA E NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL
ORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
DESMATAMENTO E POSTERIOR INCÊNDIO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
– SITUAÇÃO FÁTICA
COMPROVADA POR MEIO DE AUTUAÇÃO PELO IBAMA NA ÁREA DELIMITADA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE E DANO AMBIENTAL –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
I
nobstante as alterações promovidas pelo art. 256 do Novo CPC acerca da excepcionalidade da citação por edital, cuja medida somente deve ser adotada
naqueles casos em que verificada a impossibilidade de localizar o réu, após o esgotamento de todos os meios disponíveis, neles incluídos os sistemas judiciais de busca
, não se pode desconsiderar que o artigo 231 do CPC/73 (aplicável ao caso por se tratar de ato processual realizado antes da entrada em vigor do NCPC) estabelecia a possibilidade de citação
editalícia

quando não encontrado o réu por oficial de justiça
;
razão pela qual deve se considerar a validade da citação por edital, no presente caso.

2. A alegação de não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação civil pública por não ter concorrido para o cometimento de qualquer dano
ambiental
confunde-se com o próprio mérito da demanda, devendo ser com este analisado.

3.
Conforme precedentes do STJ, admite-se ajuntadadedocumentosnovos na faserecursalordinária, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório.

4. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter
rem
.

5. Por se tratar o auto de infração ambiental de
ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabe ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental nele descrita.

6. Não tendo o Requerido logrado êxito em comprovar qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do Autor e
tendo sido comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e/ou de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

7.
(...)
O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...)
(
STJ –
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015,
DJe
14/9/2015)
.

8.

Ovalorfixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade eproporcionalidade,
levando em consideração a
gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

9. Não tendo sido o valor fixado dentro dos critérios de razoabilidade, a sua readequação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANTÔNIO ROGÉRIO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Rogério da Silva
contra sentença proferida pelo
Juízo da
1ª Vara da Comarca de Juara
/MT
que, nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial,
para condenar o Apelante à recuperação da área degradada, nos moldes de projeto ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD), restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular, bem como a paralisação de qualquer atividade econômica junto a área em comento desprovida de qualquer licença ambiental.

Condenou, ainda,
a reparar os danos morais coletivos em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros legais a partir do evento danoso e corrigidos a partir do arbitramento.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID ́s n. 62704086 a 62704088), o Apelante defende, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, ressaltando que, foram realizadas apenas duas diligências no endereço indicado pelo autor e sem qualquer realização de novas buscas e/ou demonstração de que foram esgotados todos os meios e/ou que o requerido se encontrasse em local incerto ou ignorado, houve a determinação de sua citação por edital.

Destaca, ainda, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, nunca foi proprietário e tampouco exerceu atividade pecuária na área rural objeto de suposta degradação ambiental, mas tão somente como trabalhou serviços gerais no local, sendo pessoa semialfabetizada e de ínfimos recursos financeiros.

Argumenta que, desde a instauração do procedimento administrativo para a imposição de multa por infração ambiental, que deu origem à presente ação civil pública, resta evidenciada a atuação de um falsário, uma vez que além da inexistência de matrículas de imóveis em seu nome, a assinatura do infrator e o endereço residencial indicado no auto de infração (Maringá-PR) não correspondem ao ora Apelante, bem como não consta a cópia de nenhum de seus documentos pessoais no processo administrativo.

Afirma, também, que, a responsabilidade
propter rem
somente deve ser aplicada quando não for possível identificar o real causador do dano.

Por fim, assevera que, não restou demonstrada a existência de dano moral coletivo.

Por essas razões, pugna, preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade da citação editalícia, bem como de todos os atos processuais posteriormente praticados; ou pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a consequente declaração da extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação por danos morais coletivos ou, subsidiariamente, seja reduzido o quantum indenizatório, em razão de sua desproporcionalidade.

Por ocasião da interposição do presente recurso, o Apelante pugnou pela juntada dos documentos colacionados nos ID ́s n. 62704089 a 62704091.

A certidão de ID n. 62704961 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 62704958 a 62704960, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Acostou-se no ID n. 62755995 certidão atestando a isenção de recolhimento do preparo recursal, por ter sido interposto por curador especial, conforme decisão proferida pela P
residência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo nº 10430/2000.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 69958962, manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante defende, em sede
de preliminar, a nulidade da citação por edital, ressaltando que, foram realizadas apenas duas diligências no endereço indicado pelo autor e sem qualquer realização de novas buscas e/ou demonstração de que foram esgotados todos os meios e/ou que o requerido se encontrasse em local incerto ou ignorado, houve a determinação de sua citação por edital.

Antes da análise do presente recurso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se da inicial da Ação Civil Pública que, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública desfavor do Apelante perante o Juízo da Comarca de Juara/MT, em decorrência da suposta pratica de dano ambiental, consistente em desmatamento e incêndio de 968 ha de floresta nativa, localizada na em área de Amazônia Legal, sem autorização do órgão ambiental competente, ocasião em que foi indicado como endereço para citação imóvel localizado na cidade de São José do Rio Claro/MT (ID n. 62662478).

Recebida a inicial, concedeu-se, em parte o pedido de liminar para determinar que o Requerido se abstivesse de construir, instalar, ampliar e funcionar, em todo território nacional, atividades poluidoras ou degradadora do meio ambiente, sem prévio licenciamento ambiental, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (ID n. 662704026).

Na mesma ocasião, foi determinada a sua citação.

Ato contínuo, expedida carta precatória para a Comarca de São José do Rio Claro/MT (ID n. 62704027), o Apelante
não foi localizado, conforme certidão expedida por oficial de justiça no ID n. 62704035.

Em seguida, foi expedida carta precatória para a Comarca de Maringá/PR, cuja citação também restou infrutífera, ante a não localização do Requerido (fls. ID n. 62704044 – p. 3); razão pela qual, o Ministério Público, requereu a sua citação por edital, após a realização de diligências infrutíferas perante o banco de dados da CEMAT, Concessionária Águas de Juara e Sistema Eleitoral SIEL (ID ́s n. 62704047 a 62704049), o que foi deferido pelo Magistrado Singular, por meio da decisão proferida em
17-9-2012
(ID n. 62704050).

Inicialmente, esclareço que, as questões processuais relativas à eventual nulidade da citação serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que a decisão que determinou a citação por edital foi proferida antes de 18/3/2016 (ID n. 62704050), data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Com efeito, não obstante as normas processuais terem aplicação imediata, as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada também deverão ser respeitadas, observando-se o tempo em que a situação jurídica ativa se consolidou. Se, na vigência da legislação antiga, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973, se, no regime da Lei nº 13.105/2015, aplicar-se-á o novo CPC.

Desse modo, a imediata aplicação da norma processual civil não se sobrepõe à regra constitucional que veda a retroatividade da lei, ou seja, não deve ir de encontro ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

Destaco, ainda, que, a destinação desta instância recursal é justamente analisar o acerto ou desacerto do Magistrado de Primeira Instância, se este agiu de acordo ou não com a legislação de regência (princípio do
tempus regit actum
), sendo sobre tal égide o julgamento do recurso.

Como se sabe, o artigo 231 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que f
ar-se-á a citação por edital, quando desconhecido ou incerto o réu (inciso I);

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar (inciso II);
e,
nos casos expressos em lei (inciso III).

Ocorre que, a citação por edital configura medida excepcional, devendo ser adotada apenas naqueles casos em que verificada a impossibilidade de localizar o réu, após o esgotamento de todos os meios disponíveis.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

3. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC.

4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]

In casu
, observa-se que, inobstante tenham sido adotadas algumas diligências pelo Ministério Público Estadual, no sentido de tentar localizar o endereço do Requerido perante as concessionárias de serviço público de energia elétrica e água localizadas na cidade de Juara e no Sistema Eleitoral SIEL (ID ́s n. 62704048 a 62704049), não há como se concluir que foram esgotados todos os meios necessários para sua localização.

Isso porque, sem que fossem implementadas as medidas de consulta aos sistemas judiciais de busca (
INFOJUD
,
RENAJUD E BACENJUD)
na tentativa de se localizar o endereço do demandado, foi deferida a sua citação por edital (ID n. 62704050).

Desse modo, sendo possível
aferir que não foram praticadas as diligências necessárias para fins de citação pessoal do Apelante, se mostra inválida a sua
citação por edital, sem que fossem esgotados todos os meios de localização.

A propósito, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC/15 – NULIDADE CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO.

A citação por edital, prevista no art. 256, § 3º, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar o requerido, sob pena de nulidade dos atos processuais supervenientes, em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
”

(N.U 1000274-47.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 5/2/2020, publicado no DJE 12/2/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
– ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS –
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E DOS ATOS POSTERIORES
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É nula a citação realizada por meio de edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para localização do réu, mormente considerado, no caso, que todos os seus endereços constam dos autos
.”

(N.U 0002322-45.2009.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, publicado no DJE 26/11/2019).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – NULIDADE RECONHECIDA NA VIGÊNCIA DO NOVO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS – ENTENDIMENTO TANTO DO ANTIGO QUANTO DO NOVO CÓDIGO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS NA APLICAÇÃO DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.

1- O entendimento de ser necessário o esgotamento de todos os meios necessários para a realização da citação por edital é assente tanto no CPC/73 quanto no CPC/15, bem como nos julgados anteriores e durante a vigência deste.

2- Anular a decisão agravada por ter reconhecido a precariedade na determinação da citação por edital por conta disso é desnecessário, pois não há nulidade sem prejuízo à parte. Ao se aplicar o antigo código, o entendimento seria o mesmo.”

(N.U 1001123-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/7/2019, publicado no DJE 26/7/2019).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL.
CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS DE INFORMAÇÃO DISPONÍVEIS. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 249 e 256, § 3º DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Art. 249 do CPC;

2.
A citação por edital será feita quando o réu for desconhecido ou incerto, ou ainda, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontra (Art. 256, caput e incisos I e II do CPC). O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (Art. 256, § 3º do CPC);

3. Error in procedendo que acarreta a nulidade da decisão; 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 06255970420188040001 AM 0625597-04.2018.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 10/3/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/3/2021). [Destaquei]

Ressalta-se, outrossim, que o prejuízo à defesa do Apelante é evidente, na medida em que após citação por edital, houve a nomeação da Defensoria Pública Estadual para atuação como curadora especial, que apenas ofertou contestação por negativa geral (ID n. 62704055),
sem a apresentação de qualquer argumento fático ou jurídico capaz de influir na resolução do mérito da demanda, o que corrobora a nulidade constatada
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CITAÇÃO POR EDITAL –
ATO REALIZADO SEM QUE FOSSEM ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL - PREJUÍZO CONFIGURADO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA RECONHECIDA
-DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. A citação por edital pressupõe a comprovação de que o réu enquadra-se nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 231, do CPC/1973 (art. 256, I, II e III do CPC/2015).

2. Não restou demonstrado nos autos que foram esgotadas as possibilidades de se obter o paradeiro/endereço do requerido, com o que não se pode afirmar que este se enquadrava nas hipóteses elencadas no Código Processual
.

(TJ-MT - APL: 00011693120088110108 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/2/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 2/3/2018). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de se declarar a nulidade da citação por edital, anulando todos os atos subsequentes para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

APELANTE:

ANTÔNIO ROGÉRIO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO
(
RETIFICADOR
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Diante do
voto
divergente
proferido pela Eminente Desembargadora Maria Erotides
Kneip

que rejeitou a preliminar
de nulidade da citação
editalícia
,
por entender
regras para a citação por edital, previstas nos
arts
. 231 e 232 do CPC/73, não faziam qualquer menção quanto à obrigatoriedade de esgotar os meios de localização do réu para que a citação
editalícia
fosse realizada;
bem como após aprofundar o estudo sobre a questão,
peço vênia para alterar o voto que acolheu a referida preliminar de nulidade da citação
editalícia
.

Isso porque
, inobstante as
alterações
promovidas pelo art. 256 do Novo CPC acerca
da
excepcionalidade da citação por edital, cuja medida somente deve ser adotada
naqueles casos em que verificada a impossibilidade de localizar o réu, após o esgotamento de todos os meios disponíveis
, neles incluídos os sistemas judiciais de busca (
INFOJUD
,
RENAJUD EBACENJUD)
, não se pode desconsiderar que o artigo
231
do CPC/73
(aplicáve
l
ao caso por se tratar de ato processual realizado antes da entrada em vigor do NCPC)
estabelecia a possibilidade de citação
editalícia

quando
não encontrado o réu por oficial de justiça
,
in
verbis
:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1
o
Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2
o
No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Art. 232. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos números I e II do artigo antecedente;

II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão;

III - a publicação do edital no prazo máximo de quinze (15) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver;

IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre vinte (20) e sessenta (60) dias, correndo da data da primeira publicação.

Parágrafo único. Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o número II deste artigo.

Art. 232. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos
ns
. I e II do artigo antecedente;

II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão;

III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver;

IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação;

V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis.

§ 1
o
Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o n
o
II deste artigo.

§ 2
o
A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária.

No caso dos autos, considerando
que,
além de
realizadas
diligências pelo Ministério Público Estadual, no sentido de tentar localizar o endereço do Requerido perante as concessionárias de serviço público de energia elétrica e água localizadas na cidade de Juara e no Sistema Eleitoral SIEL (
ID ́s
n. 62704048 a 62704049)
,
foram expedidas

duas cartas precatórias para promover a citação pessoal do Réu, cujos atos não foram exitosos,
por ser o mesmodesconhecido nos endereços indicados pelo Autor,

conforme certificado por Oficial de Justiça nos
Id’s
. 62704035 e
62704044
,
deve
se
r
considera
da
a validade da citação por edital, nos termos dos artigos 231 e 232 do CPC/73.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL.
CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU
. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

2. Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ –
AgRg
no
AREsp
682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TUR
MA, julgado em 24/11/2015,
DJe

1/12/2015). [Destaquei]

Assim
, aderindo ao voto da Exma. Desa. Maria Erotides
Kneip
, peço vênia para retificar meu voto, para
nesta oportunidade,
REJEITAR
a preliminar de nulidade da citação por edital.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante, defende, também

a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, nunca foi proprietário e tampouco exerceu atividade pecuária na área rural objeto de suposta degradação ambiental, mas tão somente trabalhou serviços gerais no local, sendo pessoa semialfabetizada e de ínfimos recursos financeiros.

No entanto, a preliminar arguida trata de matéria que se confunde com o
mérito
recursal, e com ele será apreciada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Rogério da Silva
contra sentença proferida pelo
Juízo da
1ª Vara da Comarca de Juara
/MT
que, nos autos da
Ação Civil Públicaajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial,
para condenar o Apelante à recuperação da área degradada, nos moldes de projeto ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD), restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular, bem como a paralisação de qualquer atividade econômica junto a área em comento desprovida de qualquer licença ambiental.

Condenou, ainda,
a reparar os danos morais coletivos em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros legais a partir do evento danoso e corrigidos a partir do arbitramento.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ressai dos autos que, a presente ação civil pública foi ajuizada com base nas conclusões obtidas em sede de inquérito civil e, em decorrência do auto de infração expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA em desfavor do Apelante em 11-9-2003 (ID n. 62704008 – p. 4), em razão do suposto desmatamento de 968 (novecentos e sessenta e oito) hectares de floresta nativa, e posterior incêndio em área de Amazônia Legal, em desacordo com as determinações legais, na Fazenda
Poncha
Verde, localizada no município de Juara/MT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que restou demonstrada a responsabilidade do Apelante em decorrência dos supostos danos causados ao meio ambiente.

Inicialmente, ressalta-se que, segundo precedentes do STJ, admite-se a apresentação de novos documentos, inclusive em grau de apelação, desde que, haja a presença
cumulada de três requisitos: a) que não se trate de documento indispensável à propositura da ação; b) que não haja indício de má-fé; e c) que seja oportunizada à parte contrária a manifestação sobre eles, garantindo-se o contraditório.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIARECURSALDA AUTORA.

1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar emnegativade prestação jurisdicional.

2. A prevenção foi afastada com base no acervo fático-probatório dos autos (outro contrato formulado entre as partes) de modo que para alterar tal conclusão seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, o que não ocorreu no caso sob julgamento.

4. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ).

5.
Esta Corte tem entendimento no sentido de admitir ajuntadadedocumentosnovos na faserecursalordinária, desde que não se trate de
documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório.
Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(STJ –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1341835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021,
DJe
8/10/2021). [Destaquei]

No caso, vislumbra-se que, os documentos juntados pelo Apelante em sede recursal se destinam a contrapor as provas produzidas nos autos, o que presume sua boa-fé, especialmente porque, demonstrada a impossibilidade de sua juntada anterior, porquanto após citação por edital em que o Apelante não apresentou contestação, foi decretada a sua revelia e nomeada a Defensoria Pública Estadual como curadora especial (ID n. 62704054), a qual apresentou contestação por negativa geral dos fatos, protestando na ocasião pela apresentação de toda e qualquer prova admitida, inclusive a juntada de documentos (ID n. 62704055).

Destaca-se, ainda, que, devidamente observado o contraditório por ocasião das contrarrazões recursais.

Desse modo, admito os novos documentos juntados em sede recursal nos
ID ́s
n. 62704089 a 62704091.

Pois bem.

Como se sabe,
na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental,
a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores
, independentemente de terem sido os
causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter
rem
.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art.
14
,
§ 1º
, da Lei n.
6.938
/1981 e o art.
225
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
,
in
verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua
atividade.

Desse modo, aqueles que, de alguma forma, foram causadores do
dano

ambiental
são legitimados passivos
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 282 DO STF. FUNÇÃO SOCIAL E FUNÇÃO ECOLÓGICA DA PROPRIEDADE E DA POSSE.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR.

1. A falta de prequestionamento da matéria submetida a exame do STJ, por meio de Recurso Especial, impede seu conhecimento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

2. Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados, as gerações futuras carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome.

3.
Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente.

4. As
APPs
e a Reserva Legal justificam-se onde há vegetação nativa remanescente, mas com maior razão onde, em
conseqüência
de desmatamento ilegal, a flora local já não existe, embora devesse existir.

5. Os deveres associados às
APPs
e à Reserva Legal têm natureza de obrigação
propter
rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse.

Precedentes do STJ.

6.
Descabe falar em culpa ou nexo causal, como fatores determinantes do dever de recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva Legal por parte do proprietário ou possuidor, antigo ou novo, mesmo se o imóvel já estava desmatado quando de sua aquisição. Sendo a hipótese de obrigação
propter
rem, desarrazoado perquirir quem causou o dano ambiental in
casu
, se o atual proprietário ou os anteriores, ou a culpabilidade de quem o fez ou deixou de fazer. Precedentes do STJ.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ –
REsp
948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007,
DJe
11/11/2009). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

CIVIL PÚBLICA -
DESFLORESTAMENTO DE
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E OBRIGAÇÕES DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MORADOR – AFASTADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADAD
A - RECURSO DESPROVIDO.

O desflorestamento de área de preservação ambiental gera obrigação de reparação.

Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (
propter
rem).

Nos termos do § 1º do art. 7º do Código Florestal “ § 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. Recurso desprovido
.

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 100354-69.2016.8.11.0000 – Relatora: Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado em 9/5/2017, publicado no DJE 15/5/2017). [Destaquei]

In
casu
, a condenação do Apelante por dano ambiental em decorrência do desmatamento de 968 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental e de provocar incêndio no mesmo local, se baseou nos Autos de Infração do IBAMA nº
3268 Série D (
ID n.
62404008 – p. 5
)
e 326821 - Série D (ID n. 62704011 – p. 6) lavrados por servidores públicos do IBAMA em operação
in loco
na região,
os quais atestam a ocorrência de danos ambientais na Fazenda
Poncha
Verde, localizada em Juara/MT;
cujos
os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.

Embora o Apelante defenda a ausência de responsabilidade no suposto dano ambiental, sob o argumento de que
apenas trabalhou como serviços gerais na área rural e esteve em Juara/MT a trabalho por exatos 30 (trinta) dias, no ano de 2003
, observa-se que os documentos colacionados em sede recursal não são capazes de afastar sua responsabilidade, porquanto o registro em sua carteira de trabalho no período de 14-10-2003 a 15-11-2003 faz referência ao cargo de
trabalhador rural na Fazenda Esteio, localizada no Município de Juara/MT
(ID n. 62704089 – p. 5), enquanto que, o auto de infração n. 326860-D IBAMA, lavrado em 11-9-2003, que deu origem à presente ação se refere à suposta prática de desmatamento
na Fazenda
Poncha
Verde, no Município de Juara/MT
(ID n. 62704008 – p. 4).

A teor do contido no art. 333, II, do CPC, impõe-se ao réu demonstrar a ocorrência do fato impeditivo do direito afirmado pelo autor, pena de sucumbir na ação.

Ressalta-se, ainda, a inviabilidade de discussão nesta fase processual acerca de eventual
atuação de um falsário no procedimento administrativo para a imposição de multa por infração ambiental, que deu origem à presente ação civil pública
, uma vez que além de não ter havido a arguição de falsidade em momento oportuno, nos termos do art. 430 do CPC, o presente recurso não apresenta nenhum pedido a esse respeito.

Ademais, conforme anteriormente ressaltado, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, admitindo-se inclusive a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de pagar quantia
.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA DO MEIO AMBIENTE.
OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ART. 3º DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3º, DA CF/88, ARTS. 2º E 4º DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL.

(...)

3. Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se
excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso.

4. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III) e submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material, a fim de ser instrumento adequado e útil.

5. A exegese do art. 3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins).

(...)

8. Ademais, a proibição de cumular pedidos dessa natureza não encontra sustentáculo nas regras do procedimento comum, restando ilógico negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito.

9. Recurso especial desprovido.

(
REsp
625249/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 31/8/2006 p. 203, grifei). (Destaquei)

Esse precedente vem sendo reafirmado na jurisprudência do STJ, bem como neste Sodalício,
in
verbis
:

AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTAL.
INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia.

2. Conforme assentou a Segunda Turma no julgamento do
REsp
1.180.078/MG (Rel. Min Herman Benjamin,
DJe
de 28/2/2012): "A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa recomposição, assim como o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos".

3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1548960 SC 2015/0194584-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Data de Julgamento: 6/3/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/3/2018). (Destaquei)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.
CONDENAÇÃO A REFLORESTAMENTO. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Usualmente, as questões relativas a direito ambiental se inserem no amplo conceito de direito público a que se refere o art. 9º, § 1º, XIII, do RI/STJ, atraindo a competência da 1ª Seção deste Tribunal. Contudo, um recurso especial que tenha como objeto a discussão exclusivamente da responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental, sem outras questões ambientais que justifiquem seu deslocamento à 1ª Seção, deve ser julgado por uma das Turmas integrantes da 2ª Seção, inserindo-se no conceito amplo de responsabilidade civil a que se refere o art. 9º, § 2º, III do RI/STJ.

2. É possível, em ação civil pública ambiental, a cumulação de pedidos de condenação a obrigação de fazer (reflorestamento de área) e de pagamento pelo dano material causado. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.

(STJ -
REsp
: 1181820 MG 2010/0029751-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
07/10/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2010). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDO INDENIZATÓRIO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - DESMATAMENTO – PEQUENA PROPRIEDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – ART. 67 E 68 – RECURSO PROVIDO.

1. É possível, em ação civil pública ambiental, a cumulação de pedidos de obrigação de fazer e de pagamento pelo dano material causado, registrando que a conjunção "ou" do referido artigo 3º deve ser considerada com o sentido de adição, e não de exclusão, não haveria sentido negar à ação civil pública o que se permite no procedimento comum para a tutela de qualquer outro direito.

2. A dispensa da produção de provas pelo juiz, caso entenda desnecessária, é perfeitamente possível, podendo, ainda, indeferir as diligências consideradas inúteis ou protelatórias. (...).

4.Recurso provido.

(
Ap
58622/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/5/2018, publicado no DJE 18/5/2018). (Destaquei)

Desse modo, não tendo o Apelante logrado êxito em comprovar qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do Autor e
tendo sido comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (
desmatamento de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental competente e posterior incêndio
) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e/ou de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Assim, deve ser mantida a condenação, quanto à obrigação de fazer de recuperação da área afetada.

Por fim, em relação ao dano moral, destaca-se que,
este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingido injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL
E AMBIENTAL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA.
DANO MORAL COLETIVA
. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.

2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção
civilística
tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da
tranqüilidade
pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido:
REsp
1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008,
DJe
10/09/2010.

3. "Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção
civilística
tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da
tranqüilidade
pública, bens de natureza difusa" (
REsp
1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008,
DJe

10/09/2010.).

4. "
O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". Nesse sentido:
REsp
1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015;
REsp
1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009,
DJe
26/02/2010.

5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à
revaloração
da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
430.850/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
07/03/2014. Agravo regimental improvido.

(STJ –
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 3/9/2015,
DJe
14/9/2015). [Destaquei]

In
casu
, restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência do desmatamento de floresta nativa
sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente e posterior incêndio
, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade do Apelante mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Por outro lado, considerando a
gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do Apelante (hipossuficiente na forma da lei), o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; entendo que se mostra necessária readequação do valor arbitrado à título de danos morais coletivos para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da citação
editalícia
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
tão somente para readequar o valor
arbitrado à título de danos morais coletivos para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022